Tribunal: STF
Processo: ARE 1339830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – Ação de indenização por danos morais e materiais - Alegação do autor de que é Guarda Civil Municipal e que, no dia 15 de julho de 2017, no exercício do seu cargo, ao atender a ocorrência de um assalto na Joalheria Constantini, na companhia de sua companheira de trabalho (Tássia), foi alvejado por assaltantes, oportunidade em que os tiros atingiram o braço e a perna do autor – O autor foi socorrido ao Hospital Santa Casa, ficando internado por vários dias, passando por procedimentos cirúrgicos em seu antebraço esquerdo e de amputação de parte de sua perna direita até altura da coxa - Ressaltou que o município não forneceu os equipamentos de segurança adequados, sobretudo arma de fogo, o que permitiria uma reação proporcional à ação dos meliantes – Pretensão da condenação do Município de São José do Rio Preto por danos materiais, morais e estéticos – Sentença de procedência – Inconformismo do Município de São José do Rio Preto. Guarda Civil Municipal – Porte de arma de fogo – Possibilidade – Exegese do inciso IV do art. 6º da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e do art. 16 da Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) – De toda sorte, ainda que não fosse a responsabilidade objetiva do município nesse caso, está presente a culpa, na medida em que o Município de São José do Rio Preto não forneceu equipamento essencial, ou seja, arma de fogo – Apesar das permissões legais para o uso de arma de fogo no exercício de policiamento ostensivo (art. 3º, inciso III, da LC nº 331/2010), o Município de São José do Rio Preto não a forneceu à sua guarda, tratando-se de fato gravíssimo – Assim, se o ente federativo deixa de adotar cautelas mínimas necessárias, agindo negligentemente em relação a seus agentes, deve arcar com os riscos, respondendo pelos prejuízos que sua omissão contribuiu para causar a outrem. Autor alvejado por assaltantes – Tiros que atingiram o braço e a perna – Procedimentos cirúrgicos em seu antebraço esquerdo – Amputação de parte de sua perna direita até altura da coxa – A Lei nº 14.984/13 autoriza o pagamento de indenização por morte ou invalidez a servidores sujeitos ao Regime de Trabalho Policial – Policiamento ostensivo e preventivo (GCM) – Exegese do art. 3º, inciso III, da LC nº 331/2010 do Município de São José do Rio Preto. Responsabilidade civil do Município de São José do Rio Preto – Dano moral Cabimento – Critério para fixação – Danos morais fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais) – Valor fixado que atende aos requisitos legais – Danos estéticos fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais) – Assim, totalizando-se o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Pagamento de pensão mensal – Proporcional à incapacidade laboral que, utilizando-se de parâmetro a Tabela SUSEP, é de 50% dos valores dos vencimentos auferidos pelo autor/apelado, da remuneração auferida pela parte autora, desde a data dos fatos até o seu falecimento – Possibilidade – Ante a vitaliciedade da pensão mensal, as parcelas vencidas serão pagas de uma única vez. Ainda que o autor/recorrido tenha se readaptado em outra função e esteja recebendo salário, a pensão é devida, pois, em decorrência do acidente, o apelado possui maior sacrifício para a realização do novo serviço e, de forma inquestionável, não poderá retornar às atividades operacionais de rua. Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/15, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo município apelante, equitativamente, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Juros e correção monetária – Necessidade de observância aos novos critérios definidos pelo C. STF – Aplicação do Tema nº 810-RE nº 870.947. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença que julgou procedente a ação, mantida Recurso voluntário do Município de São José do Rio Preto, improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e § 6º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente